Tribunal: STF
Processo: RHC 264466
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.176/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), porque, em resumo: 



    No dia 01/11/2020, entre 18h30 min e 19h, no distrito de Valadares, município de Juiz de Fora, o denunciado HAMILTON DA SILVA DO CARMO JÚNIOR agindo de forma livre e consciente, com dolo de matar, em local aberto ao público, na presença de inúmeras pessoas e de surpresa, fez disparo de arma de fogo contra FRANCIANE FERREIRA LOPES, que veio a óbito no local, atingida na região anterior do hemitórax esquerdo e, logo em seguida, com novo disparo e desígnio autônomo, agindo, do mesmo modo, com dolo de matar, atingiu na região peitoral direita a vítima WUEIGUINI JULIO BARBA DA SILVA. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo Conselho de Sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva o reconhecimento de nulidade em fase anterior e a desconstituição da decisão de pronúncia. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “Mesmo diante da ausência absoluta de manifestação defensiva, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia, encaminhando o feito à fase do judicium causae sem que houvesse o efetivo exercício da ampla defesa”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “declarar a nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de alegações finais defensivas”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado registrou que: 



    Conforme consignado na decisão agravada, a impetração se volta contra a decisão que pronunciou o paciente na Ação Penal n. 0059015- 15.2020.13.0145. 



    Todavia, por meio de consulta ao sistema de consulta processual do Tribunal de origem constata-se que em 15/8/2024, posteriormente à impetração deste writ, foi proferida sentença condenatória na referida ação penal. 



    Dessa forma, a superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo Conselho de Sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia, que é a hipótese dos autos. Ademais, não há notícia de que a apelação interposta à sentença condenatória já tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.



    Não se vislumbra ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da decisão de pronúncia. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83489: 



    […] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    Nessa mesma linha de consideração: RHC 251941, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/2025; RHC 171700 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente